Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705392-71.2020.8.07.0012 RECORRENTE: ANA FLAVIA DE JESUS OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Presente a resistência à pretensão, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, porquanto o provimento vindicado se mostra útil e necessário ao pretendido ressarcimento. 2. O valor arbitrado em sentença para a reparação dos danos morais deve ser mantido, se não destoa em muito do entendimento jurisprudencial majoritário deste Tribunal de Justiça, mormente quando demonstrado que a parte ré retirou espontaneamente, em prazo razoável, o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, minorando, por consequência, os eventuais prejuízos que poderiam advir da falha de prestação de seus serviços. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 944 do Código Civil, e 926 do Código de Processo Civil, sustentando, em apertada síntese, que o quantum indenizatório foi estabelecido de maneira ínfima, destoando dos valores consolidados pela jurisprudência nos casos de negativação indevida, e que se mostra insuficiente para reparar os danos decorrentes da conduta ilícita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, do CDC, 944 do CC, e 926 do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora em relação ao quantum indenizatório, foi a seguinte, verbis: “No presente caso, a autora percebeu, em 28/09/2020, que seu nome foi indevidamente incluído em bancos de dados restritivos de crédito, e que, somente no dia 20/10/2020, constatou que houve a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. No tocante ao valor da indenização no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considera-se razoável e acha-se justo, considerando-se o pouco tempo em que o nome da autora, ora apelante, permaneceu inscrito no cadastro restritivo de crédito, e a ausência comprovada de consequências graves decorrentes dessa inscrição” (ID 29393072). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Aliás, no que tange ao quantum indenizatório, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, de maneira que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1880329/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029